Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-11.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Como anunciado, cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar o denunciado pelo crime art. 155, §4o, inc. II, e § 5o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria do crime disposto na peça acusatória e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticado pelo réu. 3.1. Condenação firmada em conjunto robusto de provas que demonstra materialidade e autoria do crime de furto de veículo automotor mediante fraude e com sua transferência para outro estado da federação, nos termos do art. 155, §4°, inc. II, e §5° do Código Penal.
4. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e não provido.